Tribunal: TJSP
Processo: 1000348-13.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – – DANO MORAL – Contratação negada pela autora – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a adesão da autora, ao empréstimo – Débito inexigível – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores reduzidos – Autora, ademais, que foi beneficiada com o crédito do valor objeto dos referidos

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – – DANO MORAL – Contratação negada pela autora – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a adesão da autora, ao empréstimo – Débito inexigível – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores reduzidos – Autora, ademais, que foi beneficiada com o crédito do valor objeto dos referidos contratos, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária – A autora não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral, enquanto a instituição financeira ré foi vencida com relação à inexigibilidade do débito – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir da data deste acórdão, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.